Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo, em ação de alimentos cumulada com investigação de paternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, à vista dos elementos constantes dos autos, estão presentes pressupostos para majorar os alimentos provisoriamente arbitrados, consideradas as necessidades da menor (inclusive terapias decorrentes de TEA/TDAH) e a capacidade contributiva do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e art. 22 do ECA. 4. Em sede de cognição sumária, inexistem provas suficientes da real capacidade econômica do alimentante que justifiquem, de plano, a majoração pretendida, mormente diante da controvérsia sobre rendimentos e da informação de existência de outros filhos e desemprego. 5. A adequada aferição das necessidades da alimentanda e da possibilidade do alimentante demanda dilação probatória na origem (documentos, oitiva, eventual prova pericial/contábil), sendo prudente manter o valor provisório até instrução exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A majoração de alimentos provisórios exige lastro probatório mínimo quanto ao incremento das necessidades do alimentando ou da capacidade contributiva do alimentante. 2. Persistindo incerteza sobre renda e encargos do devedor, a controvérsia deve ser solucionada após instrução probatória, mantendo-se, por cautela, o quantum provisoriamente fixado.”